Tribunal: TJES
Processo: 0021887-82.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021887-82.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: RAYANE NOBRE VERISSIMO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por ZK Empreendimentos SPE Ltda. e WL Empreendimentos Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de ação revisional com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra elas pela embaqrgada. As embargantes sustentaram omissão no julgado por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à necessidade de comprovação dos elementos da responsabilidade civil para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e requereram o suprimento da omissão com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao exame dos fundamentos relativos à configuração da responsabilidade civil e da indenização por danos morais, ou se os embargos de declaração foram opostos com o propósito de rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia ao consignar que o contrato previa a entrega de unidade habitacional com 44,51m2, mas o imóvel efetivamente entregue possuía apenas 38,33m2, circunstância que caracteriza inadimplemento das rés.

O julgado também assentou que a exclusão da vaga de garagem da metragem privativa não foi devidamente esclarecida no contrato, o que revela oferta enganosa e violação à boa-fé objetiva na relação contratual.

O acórdão apreciou a tese relativa ao dano moral ao afirmar que, embora sua configuração exija mais do que mero inadimplemento contratual, os elementos probatórios do caso demonstram prejuízo extrapatrimonial suportado pela autora em razão dos transtornos vivenciados.

O julgado examinou ainda o valor da indenização ao concluir que a quantia de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitiva da reparação.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos relativos ao inadimplemento contratual, à oferta enganosa, à configuração do dano moral e ao valor da indenização. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 3. A condenação por dano moral subsiste quando o acórdão reconhece, com base nos elementos probatórios do caso, a existência de prejuízo extrapatrimonial que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0021887-82.2013.8.08.0035.

EMBARGANTES: ZK EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. E WL EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADA: RAYANE NOBRE VERÍSSIMO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
leg
aram
as embargantes(id 17054396), em síntese, que: 1) “acórdão incorreu, data venia, em omissão, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo d. Juízo”; 2) “Para que os embargantes sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais é imprescindível à configuração da responsabilidade civil, bem como a prova de todos os seus elementos, quais sejam: ato ilícito (conduta culposa ou dolosa e contrária à legislação), dano e nexo de causalidade”; e 3) “impõe seja suprida a omissão apontada no julgado, o que, inevitavelmente, implicará na sua modificação, o que desde já fica requerido”.

R
equereram o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “O contrato firmado previa a entrega de unidade habitacional com 44,51m2, mas a metragem efetiva do imóvel entregue foi de apenas 38,33m2, o que caracteriza inadimplemento das rés. A exclusão da vaga de garagem da metragem privativa não foi devidamente esclarecida no contrato, revelando oferta enganosa e comprometendo a boa-fé objetiva na relação contratual. Nos termos da jurisprudência do STJ, a configuração do dano moral exige mais que o inadimplemento contratual. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram prejuízo extrapatrimonial à autora, decorrente dos transtornos vivenciados. O valor fixado de R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e punitiva da indenização por dano moral”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.